Tribunal: TJPA
Processo: 0803580-51.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10371 - Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803580-51.2023.8.14.0028

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MARABA, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: IERRY SOUZA FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. RESERVA LEGAL DE VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença concessiva de mandado de segurança que determinou a nomeação de candidato com deficiência no cargo de advogado da Câmara Municipal do Município, com fundamento em preterição no concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve preterição na nomeação de candidato com deficiência aprovado fora do número inicial de vagas; (ii) se há direito subjetivo à nomeação em razão da aplicação da reserva legal prevista no edital; (iii) se há óbice ao cumprimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital previu expressamente a aplicação do percentual de 5% de reserva para candidatos com deficiência, com arredondamento para o número inteiro subsequente, nos termos dos Decretos Federais nº 3.298/1999 e nº 5.296/2004.

4. Comprovou-se a preterição do impetrante, aprovado como primeiro colocado na lista de Pessoas Com Deficiência - PCD, diante da convocação de cinco candidatos da ampla concorrência.

5. O surgimento de novas vagas dentro da validade do certame e a ausência de motivação para não observar a reserva legal caracterizam hipótese de direito subjetivo à nomeação, conforme tese fixada no Tema 784 do STF.

6. A alegação de ausência de previsão orçamentária e impossibilidade administrativa foi afastada, diante de prova de disponibilidade financeira, aprovação legislativa posterior e nomeação efetivada no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e mantida a sentença. Apelação cível conhecida e desprovida.

_____________________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, RMS 60.098/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível Interposta pela CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ contra IERRY SOUZA FRAZÃO, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança Cível (Proc. n.º 0803580-51.2023.8.14.0028) impetrado pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para o fim de reconhecer o direito do Impetrante à nomeação e posse no cargo de advogado efetivo da Câmara Municipal de Marabá, conforme previsto no edital nº 01/2020-CMM, bem como para determinar que o Presidente da Câmara Municipal de Marabá promova a nomeação e posse do Impetrante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a cinquenta salários mínimos.

Isento de custas processuais, por se tratar de sucumbente com prerrogativa de fazenda pública.

Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei 12.016/2009, e da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.

Não havendo interposição de recurso, remetam-se os presentes autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado Pará para reexame necessário, na forma do artigo 14, §1º da Lei 12.016 de 2009.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de praxe.”

Em suas razões, a Câmara Municipal de Marabá sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o Juízo a quo não teria enfrentado todos os fundamentos jurídicos suscitados na contestação, em violação ao disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que o edital do concurso público nº 01/2020-CMM previu a reserva de vagas para pessoas com deficiência, observando-se o limite máximo previsto na legislação municipal, mas que a aplicação do arredondamento para a quinta vaga extrapolou o percentual de 10% estabelecido pelo art. 6º, §9º, da Lei Municipal nº 17.331/2008. Alega que a decisão recorrida desconsiderou a limitação legal e, ao determinar a nomeação do impetrante, violou os princípios da legalidade e da separação dos poderes, uma vez que não há previsão legal ou orçamentária para a criação de novo cargo de advogado no âmbito da Câmara Municipal.

Defende, ainda, que a sentença desconsiderou a superveniência da Lei Municipal nº 18.318/2024, que reduziu para três o número de cargos de advogado na estrutura administrativa da Câmara, todos atualmente providos, de modo que a nomeação do impetrante seria juridicamente impossível. Sustenta, outrossim, que o prazo de 30 dias fixado para cumprimento da decisão é inexequível, pois coincide com o período de recesso parlamentar, durante o qual não é possível tramitar projeto de lei para criação de cargo público, configurando violação ao princípio da razoabilidade.

Argumenta, ademais, que a sentença incorreu em omissão e contradição ao aplicar o percentual de 5% de reserva de vagas previsto no edital em detrimento do limite legal de 10% estabelecido na legislação municipal, bem como ao reconhecer direito subjetivo à nomeação do impetrante fora do número de vagas previsto no edital, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), segundo o qual o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número inicialmente previsto.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, afastando a determinação de nomeação do impetrante.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que o Edital nº 01/2020-CMM, em seu item 3, adotou expressamente a legislação federal — Decreto nº 3.298/1999 e Decreto nº 9.508/2018 — para reger a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência, fixando o percentual de 5% com arredondamento para o número inteiro subsequente, até o limite máximo de 20%. Assim, a quinta vaga deveria obrigatoriamente ser reservada a candidato PcD.

Aduz que foi aprovado em primeiro lugar na lista de candidatos PcD para o cargo de advogado e que a Câmara Municipal, ao nomear seis candidatos da ampla concorrência sem observar a reserva legal, incorreu em preterição arbitrária e imotivada, em violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. Ressalta que o próprio Município reconheceu, em informações prestadas ao juízo de origem, que aplicou a regra de arredondamento em 20% para o cargo de nível médio, tendo nomeado o impetrante na 5ª vaga para o cargo de técnico legislativo, o que reforça a legitimidade da mesma regra para o cargo de advogado.

Defende que o argumento da Câmara quanto à aplicação da Lei Municipal nº 17.331/2008, que prevê limite máximo de 10% de reserva, é impertinente, pois referida norma regula apenas os servidores do Poder Executivo Municipal, e não os do Legislativo. Assevera que a Lei Municipal nº 18.175/2023, vigente à época da preterição, é a norma específica que rege os cargos e salários da Câmara, prevendo expressamente o percentual mínimo de 10% de vagas para PcDs em concursos públicos.

Afirma que deve ser aplicado o princípio da norma mais favorável às pessoas com deficiência, defendendo que o edital — que previu a legislação federal — deve prevalecer sobre disposições municipais restritivas. Sustenta, ainda, que a sentença de primeiro grau observou corretamente os preceitos constitucionais (art. 37, II e IV, e art. 5º, XXXVI, da CF/88), bem como a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos precedentes MS 31.715/DF e Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI).

Refuta o argumento de ausência de dotação orçamentária, mencionando o art. 29 da Lei Municipal nº 18.175/2023, que prevê expressamente fontes próprias de custeio em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), bem como o aumento orçamentário de 23% previsto na Lei Municipal nº 18.428/2024, que elevou o repasse à Câmara Municipal para R$ 54 milhões em 2025, garantindo plena disponibilidade financeira para o cumprimento da sentença.

Sustenta a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 18.318/2024, invocada pela Apelante apenas em sede recursal, pois além de posterior aos fatos e à sentença, foi revogada pela Lei nº 18.430/2024 em 06/01/2025. Argumenta que, nos termos do princípio
tempus regit actum
, a análise deve se pautar pela legislação vigente no momento da preterição, sendo inaplicáveis normas supervenientes que pretendam restringir direitos já consolidados.

Rechaça a alegação de impossibilidade material de cumprimento da decisão em razão do recesso parlamentar, destacando que o prazo de 30 dias para nomeação é material e não se suspende durante o recesso, e que o próprio Legislativo aprovou lei criando cargos após a sentença, o que demonstra a viabilidade orçamentária e administrativa da medida.

Por fim, aduz que não há razão para concessão de efeito suspensivo à apelação, uma vez que o recurso não demonstra probabilidade de êxito nem risco de dano grave ou de difícil reparação, e que eventual suspensão apenas perpetuaria a ilegalidade reconhecida e a violação ao direito líquido e certo do Apelado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pela reforma da sentença, em sede de remessa necessária, sob o fundamento de que o Edital previu apenas três vagas para o cargo de advogado, inexistindo previsão para candidatos PCD.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida concessão da segurança para que o Apelante realize a nomeação e posse do Apelado no cargo de advogado, no prazo de 30 (trinta) dias.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. (...). 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Inicialmente, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, haja vista que consta no julgado expressa referência aos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso, bem como há valoração das provas produzidas pelas partes, notadamente o edital do concurso com a previsão da vaga pretendida pelo Impetrante. Deste modo, o julgamento de 1º grau encontra-se devidamente fundamentado e atende ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal de 1988.

Quanto ao mérito, consoante se infere dos autos, a Câmara Municipal de Marabá realizou concurso público, regido pelo Edital nº 01/2020-CMM, destinado ao preenchimento de diversos cargos, incluindo o de advogado para o qual foram oferecidas 03 (três) vagas, além de cadastro de reserva. O impetrante logrou aprovação, ocupando a 31ª colocação na ampla concorrência e a 1ª colocação como portador de deficiência.

Embora a quantidade de vagas inicialmente ofertadas não tenha alcançado a colocação do Impetrante, no decorrer do prazo de validade do certame, foram convocados 05 candidatos para o cargo de advogado.

No que tange à reserva de vagas para portadores de deficiência, o item 3 do Edital dispõe:

3. DA PARTICIPAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.1. Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas de cada cargo ofertado neste concurso para os candidatos portadores de deficiência física ou sensorial, em função compatível com a sua aptidão, conforme Decreto Federal 3.298 de 20/12/99, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3.2. Caso a aplicação do percentual a que se refere o subitem 3.1, resulte número fracionado, arredondar-se-ão as vagas para o número inteiro imediatamente posterior. (Decreto Federal 3.298/99, Art. 37, § 2º.)

3.2.1. Desconsiderar-se-á o arredondamento disposto no subitem 3.2. quando o número total de vagas for inferior a 5(cinco), hipótese em que não haverá reserva de vaga.

Verifica-se que o edital fez expressa referência à reserva do percentual de 5% das vagas e aos Decretos Federais nº 3.298 de 20/12/99 e nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, o qual em seu art. 1º, §§ 1º e 3º estabelece:

Art. 1º Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, no âmbito da administração pública federal direta e indireta e em igualdade de oportunidade com os demais candidatos, nas seguintes seleções:

(...)

§ 1º Ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração pública federal direta e indireta.

(...)

§ 3º Na hipótese de o quantitativo a que se referem os § 1º e § 2º resultar em número fracionado, este será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente.

Assim, tanto o Edital como a legislação nele indicada para regulamentar a reserva de vagas para PCDs consta a determinação de reserva do percentual de 5% das vagas.

Deste modo, diante da expressa previsão de reserva das vagas e, em observância ao princípio da vinculação ao edital, as nomeações devem ocorrer nas seguintes colocações 5ª, 21ª, 41ª, 61ª e assim sucessivamente, uma vez que observa o percentual mínimo de 5% e máximo de 20% de vagas destinadas a PCD.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 30861, com vistas a garantir razoabilidade ao disposto no Decreto Federal nº 3.298/99, firmou o entendimento de que a fração prevista no § 2º do art. 37 do referido decreto deveria ser arredondada para o primeiro número subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas oferecidas, de modo que a nomeação de candidato com deficiência, após 4 (quatro) nomeações da lista destinada a ampla concorrência, obedeceria aos limites máximo de 20% (vinte por cento) e mínimo de 5% (cinco por cento), interpretação esta aplicável ao caso em análise.

Em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, destaca-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE ATIVIDADES MERCANTIS DA JUCEMS.
NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM 1º LUGAR NA LISTA DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. COEFICIENTE INFERIOR A 0,5%. ARREDONDAMENTO AO PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE. EFICÁCIA DO COMANDO CONSTITUCIONAL. DIREITO EM TESE À 5ª VAGA
. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO À LIDE, COMO LITISCONSORTE PASSIVO, DO CANDIDATO NOMEADO PARA A REFERIDA VAGA.

1. Conforme consignado no acórdão recorrido, incontroverso, nos autos, que a recorrente Yara Mitie Sakurai inscreveu-se no concurso de provas e títulos para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS, concorrendo ao cargo de Analista de Atividades Mercantis para a cidade de Campo Grande, na categoria de pessoa com deficiência (cadeirante), tendo sido aprovada em todas as fases do concurso, portanto em 1º lugar, na sua categoria, e em 30º lugar, na classificação geral.
2. A recorrente aduz que, se o certame previa a existência de 4 (quatro) vagas para o cargo de Analista de Atividades Mercantis disponíveis para a cidade de Campo Grande-MS, aplicando-se o percentual de 5% das vagas ofertadas no concurso público para pessoa com deficiência, chega-se a um número fracionado, o qual deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitando o limite de 20%. Assim, afirma que, se ao longo da validade do certame surgiram 5 vagas para o cargo de Analista de Atividades Mercantis para a cidade de Campo Grande, pelo menos a 5ª vaga deveria ter sido ocupada pelo 1º colocado entre os candidatos com deficiência que concorreram para o respectivo cargo.

3. Assim, a ora recorrente impetrou Mandado de Segurança sob o argumento de que foi preterida pelo 5º colocado da classificação geral e, nesse sentido, houve violação ao seu direito líquido e certo, configurando ato ilegal deixar de nomeá-la para tomar posse pelo critério de alternância, dentre as 5 vagas disponibilizadas no certame.

4. A ordem foi denegada ao fundamento de que o portador de deficiência que não obtém classificação dentro das primeiras 20 vagas da lista geral não tem direito à nomeação, pois o percentual de 5% previsto no edital sobre as 4 vagas oferecidas importa em 0,2 vaga e, nos termos do Decreto Estadual 13.141/2011, o arredondamento é permitido apenas a partir de 0,5 vaga (fls. 240-262, e-STJ).

5. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do arredondamento para o número inteiro subsequente quando a aplicação do percentual de vagas reservadas aos deficientes resultar em fração, a fim de assegurar a isonomia de tratamento aos deficientes, atribuindo interpretação razoável ao Decreto
3.298
/1999, desde que respeitado o limite máximo de 20% das oferecidas no certame.

6. Assim, conforme bem consignado no parecer do Ministério Público Federal, às fls. 306-313, e-STJ, a recorrente, em tese, tem o direito de preencher a quinta vaga de Analista de Atividades Mercantis na condição de pessoa com deficiência física.

7. Nesse contexto, faz-se necessário o debate sobre a formação ou não de litisconsórcio passivo necessário. Na presente lide, tenho que é induvidosa a necessidade de citação do aprovado no certame na quinta vaga de analista de Atividades Mercantis, na condição de litisconsorte passivo necessário, ante a possibilidade de alteração do resultado final do concurso.

8. Portanto, a providência de citação dos demais candidatos cuja esfera jurídica possa ser afetada pela inclusão da candidata com deficiência na lista geral de aprovados mostra-se imprescindível ao prosseguimento válido da presente lide.

9. Recurso Ordinário parcialmente provido.

(
RMS n. 60.098/MS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Nota-se ainda, que, assim como no caso apreciado pelo STJ, na presente demanda, o edital previu número de vagas inferior a 05, no entanto, o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do certame, confere o direito ao impetrante de ser convocado na 5ª colocação.

Nestas circunstâncias, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 784, quanto à existência do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição imotivada na convocação:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).” (grifos nossos).

Outrossim, descabe a aplicação da Lei Municipal nº 17.331/2008, que prevê a reserva de vagas em percentual inferior às pessoas com deficiência, haja vista que o edital, que é a norma a ser seguida tanto pelos candidatos como pela administração pública, é específico quanto ao tema, indicando o percentual e a legislação aplicável, Decretos Federais nº 3.298 de 20/12/99 e nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Além disto, aplicar regramento contrário apenas ao cargo de advogado configuraria comportamento contraditório e em afronta ao princípio da isonomia, uma vez que no mesmo certame o Impetrado tem utilizado o percentual de reserva de vagas pretendido pelo impetrante em outros cargos, a exemplo do cargo de técnico legislativo em que o próprio impetrante, na condição de pessoa com deficiência, foi convocado a ocupar a 5ª vaga e o cargo de agente administrativo, igualmente preenchido em sua 5ª vaga por candidato aprovado como PCD.

Quanto à arguição de ausência de recursos e violação à Lei de responsabilidade fiscal, além de não ter sido produzida qualquer prova neste sentido, o Apelado demonstrou a existência de Leis Municipais destinando recursos superiores aos exercícios anteriores para o pagamento dos servidores municipais.

Por fim, no que tange à alegada impossibilidade e prazo exíguo para o cumprimento da medida, não mais subsiste o óbice suscitado pela Recorrente, uma vez que escoado o prazo do recesso parlamentar, bem como decorreram mais de dez meses após a prolação da sentença. Além disto, sobreveio a Lei Municipal nº 18.486, de 24 de julho de 2025, com a criação de um cargo de advogado e houve a nomeação do Impetrante, conforme informado pelo Impetrado nos autos do cumprimento de sentença, processo nº 0809028-34.2025.8.14.0028.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária, mantem-se a sentença pelos fundamentos utilizados no julgamento do apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para conformar a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 17/11/2025